Tribunal: TJDFT
Processo: 0721127-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0721127-57.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON DE MORAIS BATISTA, RICARDO DANTAS PEREIRA, GERSON DE MENDONCA AGRAVADO: CRISTIANO ALENCAR DE SOUSA D E S P A C H O Apesar de devidamente intimado para constituir novo patrono nos autos (ID 65267962), Gerson de Mendonça, não se manifestou, consoante certidão de ID 66064153. Assim, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, suspendo o processo e designo prazo de 15 (quinze) dias para que Gerson de Mendonça regularize sua representação processual. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador